Tribunal: STF
Processo: ARE 1475884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO DIREITO DE AÇÃO DA DEMANDANTE COM O TRANSCURSO DO PRAZO FIXADO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA A CONCESSÃO DA LICENÇA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, PORQUANTO O QUE A AUTORA PRETENDE COM A REFERIDA AÇÃO É A CONCESSÃO DE 01 (UM) MÊS DE LICENÇA-PRÊMIO IMEDIATAMENTE APÓS A COMPLEMENTAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO, QUE ENTENDE COMO ENCERRADO EM 06/10/2011. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.013, 83º, |, DO NCPC, PARA JULGAMENTO DO MÉRITO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE NEGOU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO, AO ARGUMENTO DE QUE A COMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO NECESSÁRIO AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO FOI ESTENDIDO PARA 2013, DIANTE DA OCORRÊNCIA DE FALTAS INJUTIFICADAS NO PERÍODO AQUISITIVO. PARTE AUTORA QUE ALEGA A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DAS FALTAS, POR TEREM OCORRIDO NO PERÍODO EM QUE SUA CATEGORIA SE ENCONTRAVA EM MOVIMENTO GREVISTA. CONFORME PRECONIZA O STF NO RE 693456, JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NÃO HÁ ÓBICE A QUE A ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA PROCEDA AOS DESCONTOS DOS DIAS DE PARALISAÇÃO, A MENOS QUE RESTE DEMONSTRADO QUE A GREVE TERIA SIDO PROVOCADA POR CONDUTA ILÍCITA DO PODER PÚBLICO. NO CASO, A AUTORA NÃO TROUXE AOS AUTOS O MÍNIMO DE PROVA QUANTO À ILEGALIDADE DAS FALTAS APLICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE GREVE, ÔNUS QUE LHE COMPETIA NOS TERMOS DO ART. 373, |, DO NCPC. PORTANTO, CORRETA A CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO EM INDEFERIR A CONCESSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO REQUERIDA PELA SERVIDORA, POIS NOS TERMOS DO ART.105, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 112/1992 HAVENDO FALTAS NO PERÍODO AQUISITIVO A CONCESSÃO É RETARDADA NA PROPORÇÃO DE UM MÊS PARA CADA DUAS FALTAS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA E, COM FUNDAMENTO NO ART. ART. 1013, 83º, |, DO NCPC, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, CONDENANDO-A EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO VALOR DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ART. 85, 88º DO NCPC, OBSERVADO O ART. 98, 83º DO NCPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente